Tribunal: TCU
Processo: 030.096/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10696/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.096/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geilane Mirelle de Carvalho Costa (XXX.110.214-XX); Jucienne Ribeiro de Silva (XXX.571.694-XX); Lucineide Ribeiro de Araujo (XXX.466.853-XX); Marcia Maria Oliveira de Carvalho (XXX.314.013-XX); Marcia de Matos Nascimento (XXX.359.005-XX); Maria Elizete de Oliveira (XXX.722.124-XX); Maria Francisca Cardoso Coelho de Araujo (XXX.480.343-XX); Maria da Cruz Lopes Araujo (XXX.312.813-XX); Maria da Cruz dos Santos Neta (XXX.719.563-XX); Mirian Vieira da Silva (XXX.338.963-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.